Tribunal: TJDFT
Processo: 0714203-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714203-48.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA, TELEFONICA BRASIL S.A. APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A., FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA DESPACHO Verifica-se que a apelante FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA não apresentou a comprovação de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007, CPC. Portanto, comprove a apelante o regular recolhimento tempestivo das custas ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora